Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PÓS-MORTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). 1.1. Requer reforma da sentença para reconhecimento da união estável. 1.2. Aduz ser mera pretensão declaratória.

2. A pretensão referente ao pedido de reconhecimento da união estável, em tese, não se submete a prazo prescricional. 2.1. Todavia, o pedido de reconhecimento de união estável pós-morte ultrapassa a pretensão meramente declaratória, possuindo nítido caráter constitutivo, de natureza pessoal, levando-se em conta que a ação visa à declaração da existência de união estável para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 2.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...)1. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza pessoal e submete-se à prescrição, uma vez que, por se tratar de ação de estado, constituindo uma relação jurídica de união estável e, concomitantemente, a desfazendo, o pedido de seu reconhecimento e dissolução apresenta conteúdo preponderantemente constitutivo, ultrapassando os limites da simples declaração.(...)”. (TJDFT, 20160910133492, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/05/2017).

3. O Código Civil preceitua, no art. 205, a prescrição em 10 anos para a pretensão em questão. 3.1. . No caso, observa-se que a suposta união estável do casal findou em 07/03/2003, de modo que o decênio prescricional se encerrou em 2013. Portanto, considerando que a autora protocolou a presente lide em 15/05/2020, evidencia-se o implemento da prescrição.

4. Apelo improvido.